Tribunal: STF
Processo: HC 261412
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial — REsp 2.194.292/PE, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, fundamentando-se na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme Súmula n. 7/STJ.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da consunção entre os delitos dos artigos 313-A do Código Penal e 19 da Lei n.º 7.492/86 exige revolvimento de provas ou apenas requalificação jurídica de fatos incontroversos.



    3. A questão em discussão também envolve saber se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na dosimetria da pena configura bis in idem, extrapolando os limites legais do art. 59 do Código Penal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ, inviabilizando o agravo regimental.



    5. A análise acerca da aplicabilidade do princípio da consunção, no caso concreto, exigiria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.



    6. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, não configurando bis in idem, pois a culpabilidade foi negativada pelo modus operandi empregado.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática inviabiliza o agravo regimental. 2. O reexame de provas é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ. 3. A dosimetria da pena pode ser agravada por elementos concretos que denotam maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem" (doc. 2, pp. 119-120).



    Neste habeas corpus, busca-se:



    [...] a concessão da presente ordem, para reconhecer a consunção do delito previsto no art. 313-A do Código Penal pelo crime-fim descrito no art. 19 da Lei nº 7.492/86, a fim de afastar o bis in idem e assegurar a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Subsidiariamente, pugna-se pelo reconhecimento da violação ao artigo 59 do Código Penal, com a consequente exclusão da valoração negativa atribuída às vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal.



    Requer-se, ainda, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para a sessão de julgamento da presente ordem (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que não conheceu do recurso especial, nos seguintes termos:



    O agravo regimental deixa de justificar-se.



    De início, impõe-se reconhecer a manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão da incidência do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte, que dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". O referido enunciado, por analogia, aplica-se aos agravos regimentais em matéria penal.



    Na decisão monocrática ora impugnada, o não conhecimento do recurso especial foi fundamentado, de forma clara e explícita, na impossibilidade de se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para acolher as teses defensivas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Caberia ao agravante, portanto, demonstrar, de maneira específica e fundamentada, que a análise de suas alegações não demandaria o revolvimento de provas, mas sim uma mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.



    Contudo, ao compulsar as razões do agravo regimental (e-STJ fls. 5618-5623), observa-se que a defesa limitou-se a afirmar, de forma genérica, a não incidência do referido óbice sumular, para, em seguida, repisar os mesmos argumentos já expendidos no recurso especial. Inexistiu ataque direto e preciso ao fundamento central da decisão agravada.



    A peça recursal não se dedicou a desconstruir a lógica que conduziu à aplicação da Súmula n. 7/STJ, qual seja, a de que as conclusões do Tribunal de origem sobre a autonomia dos delitos e a maior reprovabilidade da conduta estavam firmemente ancoradas na análise das provas produzidas.



    A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática atrai, de forma inarredável, o óbice da Súmula n. 182/STJ.



    [...]



    Ademais, ainda que inexistisse o mencionado impedimento processual, o recurso restaria desprovido.



    Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 5606/5610):



    [...]



    No que tange à aplicação do princípio da consunção, o acórdão recorrido, soberano na análise dos fatos e provas, foi categórico ao afirmar a inaplicabilidade da absorção do crime do art. 313-A do Código Penal pelo delito do art. 19 da Lei n.º 7.492/86.



    O Tribunal de origem destacou que a inserção de informações falsas no sistema informatizado da Caixa Econômica Federal não foi um crime-meio para a obtenção do financiamento, mas uma conduta autônoma e posterior, praticada para viabilizar a liberação indevida e antecipada de 100% dos valores, sem a devida comprovação da evolução das obras financiadas.



    Desse modo, para se chegar a uma conclusão diversa da adotada pela Corte Federal – isto é, para se afirmar que a inserção dos dados falsos foi mero exaurimento do crime de financiamento fraudulento –, seria imprescindível o reexame aprofundado do material cognitivo dos autos, a fim de infirmar a premissa fática de que as condutas foram autônomas, com desígnios distintos e praticadas em momentos diversos. Tal procedimento, como é cediço, é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    [...]



    O mesmo raciocínio se aplica à pretensão de revisão da dosimetria da pena. A defesa alega que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime configurou bis in idem, pois teria se baseado em elementos inerentes aos tipos penais. A tese não se sustenta.



    O juízo sentenciante, em fundamentação integralmente adotada pelo Tribunal de origem, exasperou a pena-base com fundamento em elementos concretos que denotam uma maior reprovabilidade da conduta do agente.



    A culpabilidade foi negativada não pela mera prática do crime, mas pelo modus operandi empregado, que envolveu a utilização de terceiros, incluindo empregados e familiares, com quebra da confiança e abuso de autoridade.



    As circunstâncias do crime, por sua vez, foram desvaloradas em razão da participação do agente em um complexo esquema fraudulento, arquitetado para desvirtuar a finalidade social e assistencial dos financiamentos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), o que extrapola a simples obtenção de um financiamento fraudulento.



    Verificar se tais elementos são ou não inerentes aos tipos penais, no caso concreto, demandaria uma imersão nos fatos e provas que fundamentaram a condenação, para aferir a real dimensão e gravidade das condutas.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou teratologia, quando não for necessário o reexame de provas, o que não se verifica na espécie. As instâncias ordinárias agiram dentro de sua margem de discricionariedade regrada, fundamentando adequadamente a exasperação da pena-base em elementos que, de fato, conferem maior gravidade aos delitos praticados.



    [...]



    Portanto, a decisão monocrática agravada, ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 /STJ, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razões para sua reforma.



    Ante o exposto, por não vislumbrar argumentos capazes de modificar a conclusão da decisão impugnada, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 121, 130 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se que não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator